Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-48.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOICE MARQUES DE PORTUGAL da sentença (ID 50708719), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do BRADESCO SAÚDE S/A, julgou improcedente o pedido cominatório. Em suas razões recursais (ID 50708721), a apelante/autora alega, em síntese, ser abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente. Sustenta a necessidade do uso de bomba de insulina, para melhora da sua qualidade e, ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 50708726. Decisão de ID 50774160 indeferiu o pedido liminar. Opostos embargos de declaração pela apelante/autora (ID 50928765), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 53372043. A Procuradoria de Justiça oficiou pela desnecessidade da sua intervenção no feito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece conhecimento, pois prejudicado, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Com efeito, do atento compulsar dos autos constata-se que o pedido cominatório, na exordial (ID 50707523), está limitado ao período gestacional da apelante/autora, senão vejamos, in litteris: (...) 7. Além disso, é portadora de diabetes mellitus tipo 01, dependendo diariamente de insulina desde os seus 16 (dezesseis) anos de idade. Em razão da recente gestação, atualmente com 10 (dez) semanas (DOC. 05), começou a apresentar episódios diários e graves de hipoglicemia com risco de morte. (...) 10. A Requerente, diante da recusa injustificada do plano de saúde, encontrase diante de um risco iminente de saúde que pode comprometer a sua vida e a do seu filho, pois o controle ineficiente da diabetes pode levar a sérias complicações como a hipertensão arterial, aumento do peso do bebê, préeclâmpsia, parto prematuro e até morte fetal, tendo inclusive sido internada nos últimos dias. (DOC. 09) (...) 17. De acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes mais recentes, as indicações para esta bomba de infusão incluem as situações apresentadas pela paciente em questão: Hipoglicemias noturnas; Grandes variações da rotina diária; Dificuldade para manter esquemas de múltiplas aplicações ao dia; Ocorrência do fenômeno do alvorecer (dawnphenomenon) com níveis de glicemia de jejum de jejum &gt;140 a 160mg/dl, e ocorrência do fenômeno do entardecer; gravidez e/ou mulheres com diabetes que planejam engravidar, sobretudo aquelas que não alcançaram controle metabólico adequado dentre outros.1 (...) 19. No caso em tela, comprova-se a necessidade da bomba de insulina para o adequado controle da diabetes durante a gestação, o que é fundamental para a saúde tanto da mãe quanto do feto. A recusa da empresa de plano de saúde em autorizar a aquisição da bomba de insulina configura conduta abusiva e ilegal. (...) VI. DOS PEDIDOS 31. Diante o exporto, requer: a) a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil; b) a CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, a fim de condenar a Ré a proceder à cobertura integral dos procedimentos dos elementos solicitados no relatório médico, BOMBA DE INSULINA CONTÍNUA, uso de 22UI/dia e UR sob contagem de carboidratos, média de 24 UI/dia e os demais insumos necessários, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas. c) Requer-se, ainda, a imputação de multa diária pelo descumprimento da tutela antecipada, a fim de garantir efetividade à medida e punição da Ré se inobservar a decisão judicial; d) A citação da Requerida para apresentar contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria fática; e) No mérito, sejam julgados, TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PRESENTE AÇÃO, a fim de reconhecer a violação praticada pela Ré no que tange às regras contratuais e legais aplicáveis, ao deixar de fornecer cobertura para tratamento de enfermidade inserida na cobertura contratual, confirmando-se que os efeitos da tutela antecipada, condenando-se a Ré à cobertura integral do tratamento necessário para o restabelecimento da saúde da Requerente e do nascituro, nos termos e limites do pedido veiculado pelo endocrinologista da paciente, nos termos da fundamentação; f) A inversão do ônus da prova, conforme aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os princípios da cooperação e da racionalidade na produção de provas; g) O pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (grifos no original) Ocorre que, do exame do documento de ID 50928771, verifica-se ter chegado ao fim, no curso da demanda, o período gestacional, em razão do nascimento da criança na data provável de 4/11/2013. Dessa forma, evidencia-se a perda superveniente do objeto da demanda e, consequentemente, do interesse recursal, em razão da inutilidade do provimento jurisdicional. No ponto, por oportuno, diferentemente do pretendido pela apelante/autora ao ID 58994048, é de se destacar a impossibilidade de prosseguimento do recurso, tendo em vista que, como já consignado, o pedido cominatório ao período restringe-se ao período gestacional e, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil, não há mais possibilidade do seu aditamento. Destarte, configurada a perda superveniente do interesse recursal, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, pois prejudicado. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos à Instância de origem. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora